Tribunal: TCU
Processo: 032.477/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Renato de Souza Duque contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2139/2025-TCU-Plenário Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal, uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando o parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos, no sentido da intempestividade e ausência de fatos novos, e, por consequência, do não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, caput e § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Renato de Souza Duque (peça 469) em face do Acórdão 2929/2021-TCU-Plenário (peça 213), por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 473), ao recorrente e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.477/2017-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 016.717/2025-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: CNO S.A (15.102.288/0001-82); Consórcio TUC Construções (13.158.451/0001-01); Francisco Pais (XXX.502.887-XX); Luiz Alberto Gaspar Domingues (XXX.529.007-XX); Odebrecht S/A (05.144.757/0001-72); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); PPI - Projeto de Plantas Industriais Ltda (12.643.899/0001-40); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Roberto Gonçalves (XXX.408.508-XX); U T C Engenharia S/A (44.023.661/0001-08); UTC Participações S/A (02.164.892/0001-91). 1.3. Recorrente: Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5.1. Ministros que declararam impedimento na sessão: Augusto Nardes e Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.9. Representação legal: Elisa Gregori Rossetto (423476/OAB-SP), Ana Carolina Sarubbi Gois (466416/OAB-SP), Thiago Magalhaes Freitas Sa (429818/OAB-SP), Laura Ozi Furtado (470936/OAB-SP), Gabriel Fontes Lopes de Carvalho (357213/OAB-SP), Samuel Lopes Parmegiani (455180/OAB-SP) e outros, representando PPI - Projeto de Plantas Industriais Ltda; Carolina de Almeida Soares (186282/OAB-RJ), representando Luiz Alberto Gaspar Domingues; Juliana Carvalho Tostes Nunes (131.998/OAB-RJ) e Danielle Gama Bessa Bites (115408/OAB-RJ), representando Petróleo Brasileiro S.A.; Bruno Guimaraes Bianchi (86.310/OAB-PR), Pedro Augusto Schelbauer de Oliveira (81.579/OAB-PR) e outros, representando Roberto Gonçalves; Marina Hermeto Correa (75.173/OAB-MG), Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF) e outros, representando CNO S.A; Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF), representando Consórcio TUC Construções; Bruna do Canto Machado (55655/OAB-DF), representando Renato de Souza Duque; João de Baldaque Danton Coelho Mestieri (171.466/OAB-RJ), representando Paulo Roberto Costa; Paulo Henrique Milanez de Souza, Sergio Rabello Tamm Renault (66.823/OAB-SP) e outros, representando U T C Engenharia S/A; Laura Maniero Gadelho (257.921/OAB-SP), Marina Hermeto Correa (75.173/OAB-MG) e outros, representando Odebrecht S/A; Sergio Rabello Tamm Renault (66.823/OAB-SP), Marcelo Augusto Puzone Gonçalves (272153/OAB-SP) e outros, representando UTC Participações S/A. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.